Tribunal: TJSP
Processo: 2182353-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXAS (de lixo e de sinistro) - Exercícios de 2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição dos créditos exequendos, na medida em que os acordos de parcelamento dos débitos foram celebrados por terceira pessoa, de forma fraudulenta - Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, extinguindo a execução no que se refere

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXAS (de lixo e de sinistro) - Exercícios de 2007 a 2010 - Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição dos créditos exequendos, na medida em que os acordos de parcelamento dos débitos foram celebrados por terceira pessoa, de forma fraudulenta - Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, extinguindo a execução no que se refere aos exercícios de 2007 a 2009 - Cabimento - PRESCRIÇÃO - Configuração da prescrição em relação aos exercícios de 2007 a 2009, tendo em vista que fluiu o prazo legal de 5 anos, nos termos do artigo 174, parágrafo único, I, do CTN e da tese vinculante (Tema no 980) do E. STJ - Ausência de fato jurídico apto a evidenciar a interrupção do curso prescricional - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Majoração dos honorários fixados pelo d. Juízo 'a quo', com base no artigo 85, §11, do CPC - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000066025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182353-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MUNICÍPIO
DE CAMPINAS, é agravado VICENTE DOMINGOS BUONFIGLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31429
Agravo de Instrumento n° 2182353-13.2019.8.26.0000
Comarca de Campinas
Agravante: Município de Campinas
Agravado: Vicente Domingos Buonfiglio
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e
TAXAS (de lixo e de sinistro) - Exercícios de 2007 a 2010 -
Exceção de pré-executividade - Alegação de prescrição dos
créditos exequendos, na medida em que os acordos de
parcelamento dos débitos foram celebrados por terceira pessoa, de
forma fraudulenta - Acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, extinguindo a execução no que se refere aos
exercícios de 2007 a 2009 - Cabimento - PRESCRIÇÃO -
Configuração da prescrição em relação aos exercícios de 2007 a
2009, tendo em vista que fluiu o prazo legal de 5 anos, nos termos
do artigo 174, parágrafo único, I, do CTN e da tese vinculante
(Tema no 980) do E. STJ - Ausência de fato jurídico apto a
evidenciar a interrupção do curso prescricional - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Majoração dos honorários fixados pelo d.
Juízo 'a quo', com base no artigo 85, §11, do CPC - Decisão
mantida - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra
a r. decisão reproduzida às fls. 62/64, a qual acolheu em parte a exceção
de pré-executividade oposta pelo agravante, extinguindo a execução fiscal
em relação aos exercícios de 2007 a 2009, buscando a municipalidade,
neste ensejo, a reforma daquele decisório, em suma, alegando: i) o não
cabimento da exceção de pré-executividade no caso em concreto, na
medida em que a matéria fático-subjacente necessita de dilação
probatória, à luz do enunciado de Súmula no 393 do E. STJ; ii) a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configuração da prescrição, já que os acordos de parcelamento dos débitos
interromperam o curso do prazo prescricional, com base no artigo 174, IV,
do CTN, destacando que o ônus da prova quanto à falsidade da assinatura
do celebrante aludidos dos acordos compete ao excipiente ora agravado,
por meio da realização de perícia grafotécnica, nos temos do artigo 373, II,
do CPC (fls. 01/12).
Recurso tempestivo, isento de preparo, processado
sem pedido liminar (fl. 68) e respondido (fls. 71/77).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para cobrança de
créditos referentes ao IPTU e às TAXAS (de lixo e de sinistro), exercícios de
2007 a 2010, nos termos da petição inicial de fls. 14/16.
O agravado, asseverando a configuração da
prescrição originária, com base no transcurso do prazo legal, ressaltando
a inocorrência do marco interruptivo alegado pela entidade tributante, já
que os mencionados acordos de parcelamento do débito são nulos, pois
foram realizados por terceira pessoa - Márcio Martins Ferreira, locatário
do bem imóvel à época dos fatos -, de forma fraudulenta, razão pela qual
fora lavrado boletim de ocorrência, requereu a extinção da execução fiscal,
nos termos do artigo 156, V, do CTN, por intermédio de exceção de pré-
executividade (fls. 19/28), vendo seu pleito não conhecido pela r. decisão
de fls. 62/64, da qual ora se agrava.
A r. decisão recorrida dever ser mantida.
De início, não prospera a alegação de não
cabimento da exceção de pré-executividade, no caso em voga, na medida
em que se trata de matéria reconhecível de ofício prescrição -, sendo
certo, ademais, que prescinde de dilação probatória, já que os documentos
acostados aos autos são suficientes para afastarem a presunção relativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de veracidade da CDA, à luz dos enunciados de Súmula no 393 e 409,
ambos do E. STJ.
Conforme se observa dos autos, a municipalidade
ajuizou, em 19/12/14, ação de execução fiscal contra o agravante, com
vistas ao recebimento de créditos atinentes ao IPTU às TAXAS (de lixo e de
sinistro), exercícios de 2007 a 2010, conforme se vê às fls. 14/16.
Neste caso, a execução foi ajuizada já na vigência
da Lei Complementar no 118/2005 e, portanto, aplica-se ao caso o artigo
174, inciso I, do Código Tributário Nacional - nova redação - que
determina que a fluência da prescrição será interrompida pelo despacho
ordenador da citação, ocorrido em 12/01/15, retroagindo à data da
distribuição da ação (19/12/14).
Como se sabe, o prazo flui desde a constituição do
crédito, sendo certo que já se consumara, ao tempo do ajuizamento, no
tocante aos exercícios de 2007 a 2009, inclusive em razão do novo
entendimento vinculante - Tema no 980 - fixado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, conforme se observa da tese que ora se transcreve:
“(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial
e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o
vencimento da exação;
(ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva
da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.”
Com efeito, tendo em vista que o termo a quo dos
prazos prescricionais iniciaram-se, respectivamente, em 15/02/07,
15/02/08 e 18/02/09, um dia após os dos vencimentos referidos -
14/02/07, 14/02/08 e 17/02/09 (fl. 16) -, conclui-se que, quando da
distribuição da demanda, ocorrida em 19/12/14, já havia transcorrido o
prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 174, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
único, inciso I, do CTN.
Em que pesem os argumentos expostos pela
entidade tributante, tem-se que os acordos de parcelamento dos débitos,
no caso em concreto, não são suficientes para a configuração da
prescrição, com fundamento no artigo 174, IV, do CTN.
Isso porque, como bem destacado pelo d. Juízo a
quo, no decorrer da r. decisão ora impugnada voluntariamente,
“Comparando-se os documentos de fls. 18 (documentos de identificação do
excipiente) e fls. 21/22, nota-se a discrepância referente aos nomes dos
pais do excipiente em seu verdadeiro documento e naquele fornecido para
realização dos acordos de parcelamento”. Ressaltou, ainda, que “diante da
clara falsificação documental, há que considerar como o nulo o acordo
celebrado, já que assinado por terceiro sem a anuência do executado, de
modo que não ocorreu a alegada interrupção da prescrição. De rigor,
portanto, o reconhecimento da ocorrência da prescrição em relação aos
exercícios de 2007 a 2009.”.
Anote-se, ademais, que a dissonância entre os
nomes dos pais do recorrente e o do celebrante dos pactos de
parcelamentos dos débitos é constatada na análise dos documentos de fls.
30 e 33, respectivamente, sendo certo, ainda, que o documento de registro
geral (RG) que tem divergência de filiação tem o mesmo número -
3.375.497-7 - da carteira de identificação apresentada pelo recorrente na
delegacia de polícia, conforme se observa do item vítima do boletim de
ocorrência de fls. 31/32.
Desta maneira, tendo em vista o transcurso do
prazo prescricional sem a ocorrência de um fato jurídico apto a interrompê-
lo, emerge, consequentemente, a extinção do crédito tributário, nos termos
do artigo 156, V; e 174, ambos do CTN.
Enfim, à luz da norma prevista no artigo 85, § 11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CPC, majora-se em 1% a condenação do exequente ao pagamento dos
honorários advocatícios, incidente sobre o valor cobrado em excesso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR